Tribunal: TCU
Processo: 039.166/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena, ao julgar as contas ordinárias relativas ao exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Empresa Brasil de Comunicação S/A, em face do Acórdão 1359/2022-TCU-Plenário , que julgou regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena, pela gestão do exercício de 2018 dessa empresa pública. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. enviar cópia da presente deliberação à Secretaria de Controle Externo de Administração do Estado - SecexAdmin; 9.3. dar ciência ao embargante, ao Ministério da Economia e à Advocacia-Geral da União.